Tribunal: STF
Processo: ARE 1595811
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Delvan Assis de Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO C/C COBRANÇA. PENSÃO. REAJUSTE CONDICIONADO À REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E/OU SUBSÍDIO. DATA BASE E CONSECTÁRIOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS. OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 50 DA TUJ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Trata-se de Agravo Interno apresentado por DELVAN ASSIS DE SOUZA em face da Decisão Monocrática do evento 44, que declarou o prejudicado o Recurso Inominado por ele interposto, cassou a sentença de origem e reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito. 
2. Sustenta a agravante que a Decisão Monocrática do evento 44 deve ser modificada porque, na presente demanda, busca-se o cumprimento da Lei Estadual nº 14.226/2002, que previu os mesmos índices de reajustes concedidos aos servidores. Em virtude disso, após a publicação da Lei Estadual nº 18.497/14, a qual disciplinou o reajuste da pensão especial, esta deveria obedecer aos percentuais de reajuste da remuneração do funcionalismo estadual, de acordo com a variação inflacionária verificada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores àquela data, calculado com base no indicador econômico INPC. Assim, Busca a alteração da Decisão atacada para reformar a sentença proferida pelo juízo de origem e julgar procedentes os pedidos vestibulares. 
3. Pois bem. A Lei nº 14.226/2002, alterada pela Lei nº 18.497/2014, no artigo 8º, estabelece que “as pensões especiais a serem concedidas e aquelas já deferidas pela Lei nº 10.977/89 são inacumuláveis e deverão ser pagas em contracheque individual, sendo revistas, anualmente, na data-base prevista em lei para a revisão geral da remuneração do funcionalismo estadual, mediante decreto do Governador do Estado, de acordo com a variação inflacionária verificada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores àquela data, tendo por base o indicador econômico INPC” . 
4. A revisão geral anual dos vencimentos e subsídios do servidor público possui garantia constitucional, nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal. Ressalte-se, nesse ponto, que a aludida norma não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a consecução do direito à edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 
5. No julgamento com Repercussão Geral do RE 843112 (Tema 624), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que, em consonância com o princípio da independência e da harmonia entre os poderes, é vedado ao Judiciário compelir o chefe do Executivo a encaminhar Projeto de Lei com previsão de revisão geral anual. Confira-se: “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.” 
6. A Turma de Uniformização editou a Súmula 50, nos seguintes termos: “O reajuste automático de vencimentos de servidores públicos, tomando como base a variação de indexadores de atualização monetária, como o Índice de Preços ao Consumidor (INPC), ainda que previsto em Lei, desrespeita a autonomia dos Estados-membros e a vedação constitucional de vinculação para fins de remuneração, nos termos dos arts. 25 e 37, inciso XIII, da Constituição Federal, bem como ofende preceito vinculativo estabelecido na Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal” . 
7. Não cabe ao Poder Judiciário compelir o Poder Executivo a elaborar Decreto que vise a regulamentar a revisão geral da remuneração dos servidores, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Em verdade, nos casos de omissão legislativa de iniciativa privativa do chefe do Executivo, o remédio processual cabível para sanar o vício é o Mandado de Injunção ou Ação de Inconstitucionalidade por Omissão. 
8. Precedente da 4ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais, Autos nº 5496856-22.2022.8.09.0051, desta relatoria, DJe 18/08/2023. 
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a Decisão Monocrática que declarou prejudicado o Recurso Inominado interposto, cassou a sentença de origem e reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito.” (Processo nº 6003532-55.2024.8.09.0051, Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Juiz de Direito Pedro Silva Corrêa, j. 09.08.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e LV, e 37, X, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] o dispositivo utilizado pelo acórdão recorrido não guarda qualquer pertinência com o objeto da ação. Isso porque o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal trata do reajuste da remuneração do servidor público, o que não se confunde com o objeto da presente ação que é a aplicação da lei que disciplina o reajuste de Pensão Especial concedida a vítimas do acidente radioativo ocorrido em Goiânia – GO., com a substância Césio – 137, sendo que os beneficiários dessa pensão nem sempre são servidores públicos.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“A Lei n. 14.226/2002, alterada pela Lei n. 18.497/2014, no artigo 8º, estabelece que “as pensões especiais a serem concedidas e aquelas já deferidas pela Lei nº 10.977/89 são inacumuláveis e deverão ser pagas em contracheque individual, sendo revistas, anualmente, na data-base prevista em lei para a revisão geral da remuneração do funcionalismo estadual, mediante decreto do Governador do Estado, de acordo com a variação inflacionária verificada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores àquela data, tendo por base o indicador econômico INPC”. 
A revisão geral anual dos vencimentos e subsídios do servidor público possui garantia constitucional, nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal. Ressalte-se, nesse ponto, que a aludida norma que não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a consecução do direito à edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 
No julgamento com Repercussão Geral do RE 843112 (Tema 624), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que, em consonância com o princípio da independência e da harmonia entre os poderes, é vedado ao Judiciário compelir o chefe do Executivo a encaminhar Projeto de Lei com previsão de revisão geral anual. Confira-se: “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.”. 
Ressalte-se, inclusive, que a Turma de Uniformização editou a Súmula 50, nos seguintes termos: “O reajuste automático de vencimentos de servidores públicos, tomando como base a variação de indexadores de atualização monetária, como o Índice de Preços ao Consumidor (INPC), ainda que previsto em Lei, desrespeita a autonomia dos Estados-membros e a vedação constitucional de vinculação para fins de remuneração, nos termos dos arts. 25 e 37, inciso XIII, da Constituição Federal, bem como ofende preceito vinculativo estabelecido na Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal” . 
Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário compelir o Poder Executivo a elaborar Decreto que vise a regulamentar a revisão geral da remuneração dos servidores, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Em verdade, nos casos de omissão legislativa de iniciativa privativa do chefe do Executivo, o remédio processual cabível para sanar o vício é o Mandado de Injunção ou Ação de Inconstitucionalidade por Omissão, conforme precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.”

Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis estaduais nº 10.977/89, 14.226/2002 e 18.497/2014), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO ESPECIAL VITALÍCIA DE SERVIDOR PÚBLICO. CESIO 137. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. [...]. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1485405 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe-s/n 30-10-2024)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Pensão especial. Césio 137. Lei 14.226/2002, do Estado de Goiás. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 675970 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-089 08-05-2012)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente